Tribunal: STF
Processo: ARE 953327
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-09
Data de publicação: 2018-02-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E INSUMOS DIVERSOS DO PAPEL. ALCANCE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE CUMULA FUNDAMENTOS DISTINTOS, AMBOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. O Tribunal de origem cumulou dois fundamentos distintos e aptos a sustentar, de forma independente, o juízo de improcedência do pedido deduzido em mandado de segurança. Muito embora o acórdão embargado tenha se limitado ao primeiro, considerar também o segundo deles em nada altera o resultado do julgamento – pois, tanto pelo prisma da ausência de direito líquido e certo em face da insuficiência do material probatório (que não comprova a exclusiva utilização dos equipamentos e insumos em atividades relacionadas à produção de livros, jornais e periódicos), quanto sob a perspectiva da interpretação devida ao art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal, a ordem é de ser denegada (Precedentes recentes desta Primeira Turma: ARE-AgR nº 1062946/MG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 25.10.2017; ARE AgR-ED nº 930133/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 07.10.2016; RE-AgR nº 848696/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 04.10.2016). 



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.